Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. BORTEZOMIBE. INOVAÇÃO RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A questão recursal referente ao ressarcimento dos custos havidos com o medicamento da União, ante a não-padronização da medicação pelo SUS, não foi objeto de discussão na origem, implicando inovação recursal. Caso haja interesse do ente distrital recorrente, tal matéria deve ser discutida em ação própria.
2. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS impõe a responsabilidade solidária dos entes federados, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos.
3. Conforme tese fixada pelo egrégio STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14, nas ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar.
4. Segundo orientação do colendo Supremo Tribunal Federal, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, é vedada a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.
5. Recurso conhecido e não provido.